Tribunal: TJMT
Processo: 1019771-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019771-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALEXSANDRO REGIS DA SILVA - CPF: 013.544.251-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WELINGTON DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 062.439.531-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PACIENTE QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – DEMONSTRADOS O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR – PACIENTE PARAPLÉGICO QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RENITÊNCIA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, com base em dados concretos que justificam a medida segregatícia, como a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Descabida a pretensão de concessão de prisão domiciliar, uma vez que foi concedido o benefício há pouco tempo ao paciente, de modo que cumpria pena privativa de liberdade em regime domiciliar, e reiterou supostamente na prática criminosa, perpetrando o delito em sua própria residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alexsandro Régis da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente em 16 de setembro de 2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois a autoridade acoimada de coatora usou argumentos genéricos e com base na gravidade abstrata do crime, além de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregatícia.

Sustenta acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da condição peculiar do paciente, que é paraplégico e necessita de cuidados especiais, uma vez que utiliza cadeira de rodas e sonda para se alimentar e para remover gazes e líquidos. Aduz acerca da precariedade do estabelecimento prisional, argumentando que não é local adequado para atender suas necessidades.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou para que seja colocado em prisão domiciliar (Id. 57928483).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi apreciado em sede de plantão judicial (Id. 57926459).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 58052957).

O impetrante juntou petição reforçando os argumentos delineados na inicial e requerendo, subsidiariamente, a transferência do beneficiário para o Centro de Ressocialização de Cuiabá (Id. 59354963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 60328481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a liberdade de locomoção do beneficiário
Alexsandro Régis da Silva
, preso cautelarmente em 16.9.2020 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Sobre os fatos delitivos ora em comento, dessume-se dos autos que a Polícia recebeu denúncia de que duas pessoas, em uma motocicleta modelo CG FAN 160, de cor preta, havia acabado de efetuar disparos de arma de fogo contra um indivíduo que estava na orla do rio Bugres, e que esses suspeitos realizavam o comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Maracanã.

Em decorrência disso, a guarnição deslocou-se até o local indicado e encontrou os suspeitos dos disparos, os quais relataram que teriam recebido ordem do paciente para matar duas pessoas que tinham dívidas de drogas, e por esse motivo teriam efetuado os disparos.

Consta que foi realizada buscas na residência do beneficiário, onde foi apontada como ponto de venda de drogas, e os policiais localizaram 2 porções de “caconha”, 40 porções de cocaína embaladas, 1 revólver de calibre 32, 6 munições de calibre 32, 2 munições de calibre 765, 1 balança de precisão, 1 aparelho celular
Samsung
, 1 aparelho celular
Motorola
e o valor de R$333,00 (trezentos e trinta e três reais).

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva.

Irresignado, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de que a custódia cautelar do beneficiário seja revogada, ante a carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais exigidos, ou a substituição da prisão por domiciliar

em razão da dificuldade de o paciente permanecer custodiado considerando que é paraplégico e necessita de cuidados especiais, pois utiliza cadeira de rodas e sonda para se alimentar e para remover gazes e líquidos.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que as pretensões
não merecem amparo.

Impende consignar de início que o paciente cumpre o restante da pena privativa de liberdade de 18 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em decorrência de duas condenações definitivas, conforme consta do processo executivo de pena n. 0004548-76.2014.8.11.0008.

À época da suposta prática do delito em apreço, o beneficiário estava cumprindo pena em regime domiciliar.

No tocante à insurgência referente à
prisão preventiva
, verifico que a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente a
custódia cautelar
do paciente, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia especialmente para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42, TJMT).

A respeito do
periculum libertatis,
ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora justificou-o com base em dados concretos, consignando acerca da gravidade da conduta, haja vista que dois indivíduos, que efetuaram disparos de arma de fogo contra terceiro, informaram que o paciente teria dado a ordem em razão de dívidas de drogas. Além disso, o magistrado singular ponderou que o beneficiário possui processo executivo de pena em seu desfavor, de modo que, em tese, reiterou na prática criminosa (Id. 57928486, p. 3).

Nesse ponto, saliento que o paciente estava cumprindo pena em regime domiciliar e ainda assim teria perpetrado nova conduta delitiva, pois, ao que aparenta, sua residência era ponto de comercialização de drogas.

Tal fator demonstra inclusive a impossibilidade de
substituição da prisão cautelar por domiciliar
, ao passo que o paciente, em tese, valia-se da própria residência para praticar a traficância.

Se não bastasse isso, relevante consignar que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, constatei que o beneficiário estava cumprindo a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional e, recentemente, em 16 de junho de 2020, no
habeas corpus
n. 1010017-03.2020.8.11.0000, de relatoria do douto Des. Marcos Machado, da Primeira Câmara Criminal, foi-lhe concedida a ordem para substituir a prisão por domiciliar exatamente em razão da sua situação peculiar aqui fundamentada.

Oportuno trazer a ementa do referido
writ
:

“HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE PARAPLÉGICO E PORTADOR DE INTESTINO E BEXIGA NEUROGÊNICA; VULNERABILIDADE DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - PATOLOGIA CRÔNICA E IRREVERSÍVEL – COMPROVAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E BOLSA DE COLETORA DE URINA EM TEMPO INTEGRAL - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - DEFICIENTES FÍSICOS - 3 VEZES MAIS RISCO DE CONTRAIR O NOVO CORONAVÍRUS - DIFICULDADE EM MANTER A ROTINA DE HIGIENE E DISTANCIAMENTO DE OUTRAS PESSOAS - PONDERAÇÃO MÉDICA - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 SOPESADOS - JULGADOS DO TJMT - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CORPORAL EM DOMICILIAR RECOMENDÁVEL - ORDEM CONCEDIDA. “Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.” (TJMT, N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000)”.

Denota-se que embora tenha sido concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar, a fim de que cumprisse a pena, frise-se que demasiada (18 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão), em condições dignas e compatíveis com seu quadro de saúde e necessidades especiais, três meses depois perpetrou, em tese, novo delito, o que demonstra, ao menos por ora, o risco efetivo de sua liberdade, diante da contumácia no cometimento de ilícitos, fator que autoriza a segregação.

Destarte, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, ainda que fossem aplicadas as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

Portanto, observo que o juiz singular bem fundamentou a decisão, apontando elementos que atestam a real necessidade da constrição, além das particularidades acima apresentadas que demonstram a incompatibilidade de medida diversa da prisão, razão pela qual não vejo como acolher as pretensões deste
writ
.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020